Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-65.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003165-65.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), LIZANE TERESINHA SCHWARZ - CPF: 796.576.649-34 (AGRAVANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPETÊNCIA DELEGADA – RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – COMPETÊNCIA DECLINADA

É certo que o § 3º do art. 109 da Carta Magna autoriza o julgamento das causas em que são partes a previdência social e o segurado no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de Juízo Federal.

Todavia, mesmo se a ação for apreciada por Juiz Estadual, a competência recursal será do respectivo Tribunal Regional Federal, consoante enuncia o art. 108, II, c/c §§ 3º e 4º do art. 109 da CF/88.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LIZANE TERESINHA SCHWARZ, em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que reduziu o valor da multa executada por descumprimento da obrigação de fazer, fixando-a no importe de R$1.000,00 (mil reais).

Sustenta o agravante, em síntese, que na fase cognitiva foi determinado à agravada que no prazo de 30 dias implementasse o pagamento mensal do benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00, quantia essa que foi reduzida em sede recursal para R$ 100,00 (cem reais).

Alega que a autarquia federal recebeu a intimação em 15/09/2011 e apenas restabeleceu o benefício em 21/12/2011, ultrapassando 105 dias da determinação judicial.

Onde pugna pelo provimento do recurso e pela manutenção da multa fixada, no importe total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

A tutela recursal foi indeferida ao Id n. 538926.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id n. 915220.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo foi interposto em face de decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo INSS, entretanto reduziu a multa diária.

Pois bem. Compulsando os autos, de plano, verifico a incompetência absoluta desta Corte Julgadora, que, conforme dispõe o § 1º do artigo 64, do Código de Processo Civil, deve ser declarada de ofício.

É que, no caso em tela, verifica-se que a Autora ingressou, junto à Justiça Estadual, com Ação Previdenciária em face do INSS, objetivando compelir o Instituto Nacional do Seguro Social a implementar aposentadoria por invalidez.

Denota-se, ainda, que, a Ação Previdenciária foi julgada procedente, razão pela qual o Agravado interpôs apelação; todavia, o Tribunal Regional Federal negou provimento ao apelo.

Constata-se que diante do trânsito em julgado do decisum, a Agravante ingressou com o Cumprimento de Sentença.

Com efeito, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, observo que a situação relatada nos autos relativa à benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez - processada e julgada por Juízo Estadual, em decorrência da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal, compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o agravo de instrumento interposto pela Recorrente, em sede de Execução de Sentença, conforme julgamento do apelo já realizado na fase cognitiva.

Logo, mister reconhecer que a competência para análise do agravo de instrumento é da Justiça Federal.

Como cediço, o INSS é uma autarquia federal, de modo que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Quanto à competência para processar e julgar as causas que envolvam o INSS, o art. 109 da Constituição Federal prevê ainda que:

“Art. 109 (...)

(...)

§ 3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

É certo que o § 3º do art. 109 da Carta Magna autoriza o julgamento das causas em que são partes a previdência social e o segurado no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de Juízo Federal.

Todavia, mesmo se a ação for apreciada por Juiz Estadual, a competência recursal será do respectivo Tribunal Regional Federal, consoante enuncia o art. 108, II, c/c §§ 3º e 4º do art. 109 da CF/88.

Dessa forma, é notória a incompetência absoluta deste Tribunal para processar e julgar o presente recurso, sendo inclusive que a apelação já foi analisada pelo TRF.

Esse é o entendimento do STJ. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA – ART. 109, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. ARTS. 475-P, II E 575, II DO CPC. AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. I - Nos termos dos arts. 475-P, II e 575, II do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. II - Consoante entendimento desta Corte, é absoluta a competência funcional estabelecida nos referidos artigos, sendo inviável a discussão acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Precedentes. III Sendo a ação ordinária - relativa à benefício previdenciário de natureza rural - processada e julgada por Juízo Estadual, em decorrência da competência delegada prevista no art. 109, § 3º da Constituição Federal, bem como a apelação - na ação de conhecimento julgada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, exsurge certo que compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar a apelação interposta pelo INSS em sede de embargos à execução. IV Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ora suscitante, para o processamento e julgamento da apelação interposta em sede de embargos à execução. (STJ - CC: 112219 RS 2010/0089446-9, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 27/10/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/11/2010). [Destaquei]

A propósito, esse também é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IBAMA – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.

(TJMT, Apelação/Reexame Necessário 141171/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2014, Publicado no DJE 11/02/2014). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - APOSENTADORIA POR IDADE - TRABALHADOR RURAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO - ARTIGO 113 DO CPC - INSS - AUTARQUIA FEDERAL - COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 109, § 3º, DA CF - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARA APRECIAR O RECURSO - INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ARTIGO 109 DA CF - REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE. A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção nos termos do artigo 113 do CPC. A Constituição Federal, em seu artigo 109, § 3º, estabelece competência residual à Justiça Estadual para processar as causas em que são partes, instituição de previdência social e segurado, ante a ausência de Juízo Federal na Comarca. O Tribunal de Justiça do Estado não tem competência para apreciar recurso de decisões proferidas por Juiz Estadual no exercício de jurisdição federal. Inteligência do § 4º do artigo 109 da Constituição Federal. (TJMT, 3ª Câmara Cível, RAI n° 78869/2009, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 21-7-2010). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - COMARCA QUE NÃO É SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO JUIZ ESTADUAL DELEGADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 109, I, § § 3º E 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MATÉRIA DE NATUREZA NÃO ACIDENTÁRIA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª. REGIÃO PARA APRECIAR A MATÉRIA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - PRELIMINAR LANÇADA PELA PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. De acordo com o disposto nos § § 3° e 4°, do artigo 109 da Constituição Federal, quando não se tratar de matéria afeta diretamente a acidente de trabalho a competência para o julgamento dos recursos interpostos contra decisão proferida por juiz estadual, investido na competência federal, é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. (TJMT - AI n. 44478/2009 - 3ª Câmara Cível - Relator DR. Antônio Horácio Da Silva Neto - Julgado 19.1.10). [Destaquei]

Com essas considerações, reconheço a incompetência desta Corte para apreciar o Agravo de Instrumento interposto por Ana LIZANE TERESINHA SCHWARZ; de consequência, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em cumprimento aos artigos 108, II, e 109, § 4º, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com baixa na distribuição perante este Tribunal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020